Tribunal: TJDFT
Processo: 0713146-45.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FESTA DE CASAMENTO. PANDEMIA DE COVID-19. CANCELAMENTO DO EVENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PRECLUSA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA EM SEDE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelos autores contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de restituição de valores e indenização por danos morais, condenando a ré à devolução simples de R$ 4.100,00, e improcedente a reconvenção. A sentença reconheceu sucumbência recíproca e fixou honorários em 10% sobre o valor da condenação.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) deferir ou não o pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal; (ii) conhecer ou não do pedido de responsabilização solidária da empresa excluída do polo passivo; (iii) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos pelos autores; (iv) verificar a existência de danos morais indenizáveis; e (v) analisar a legalidade da condenação dos autores ao pagamento de honorários de sucumbência.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça requerida em sede recursal é deferida, com efeitos ex nunc, quando demonstrada, nos autos, a hipossuficiência econômica dos recorrentes, nos termos do art. 98 do CPC e da jurisprudência do TJDFT.
4. O pedido recursal de reconhecimento da responsabilidade solidária da ré excluída do polo passivo não pode ser conhecido, pois a decisão que acolheu a ilegitimidade passiva tornou-se estável e preclusa, tornando inviável nova análise sobre o tema.
5. A restituição simples dos valores pagos se justifica na ausência de má-fé da ré, conforme exige o art. 42, parágrafo único, do CDC para aplicação da devolução em dobro. A cláusula de multa contratual foi implicitamente afastada pela sentença, ao reconhecer o direito à restituição dos autores.
6. Não se verificou abalo moral relevante decorrente do inadimplemento contratual, que se deu em contexto extraordinário, não configurando dano moral indenizável.
7. A condenação dos autores ao pagamento de honorários de sucumbência é devida diante da sucumbência recíproca, conforme previsto no art. 86 do CPC/2015, já que apenas parte dos pedidos foi acolhida.
8. Não se verifica má-fé processual na conduta dos autores/apelantes, pois suas alegações encontram respaldo fático e jurídico plausível, afastando a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC.
IV. Dispositivo
9. Conheceu-se parcialmente do apelo dos autores e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento. Rejeitou-se o pedido de condenação dos autores por litigância de má-fé.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC/2015, arts. 80, 81, 85, §§ 2o e 11, 86, 98, 99, §§ 2o e 3o, 357, § 1o, e 485, VI; CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1404421, 0734497-29.2020.8.07.0001, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 09/03/2022, DJe 15/03/2022; TJDFT, Acórdão 1878087, 0714674-64.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 13/06/2024, DJe 01/07/2024; TJDFT, Acórdão 1906765, 0748765-83.2023.8.07.0001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 22/08/2024, DJe 29/08/2024; TJDFT, Acórdão 1908152, 0715093-61.2022.8.07.0020, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 15/08/2024, DJe 28/08/2024; TJGO, Ap. Cív. 5414180-51.2021.8.09.0051, Rel. Des. Delintro Belo de Almeida Filho, 4a Câmara Cível, j. 29/06/2023; TJDFT, Acórdão 1685220, 0730201-27.2021.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 12/04/2023, DJe 26/04/2023.